Tribunal: TJSP
Processo: 2073098-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia – Indeferimento – Manutenção – Prevalência do princípio da satisfação do credor – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.